Tribunal: TJDFT
Processo: 0704883-61.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704883-61.2025.8.07.0014 APELANTE: SELMA APARECIDA MOREIRA, OTILIO DONIZETTI MOREIRA, CLEIDE DE FATIMA MOREIRA DO LIVRAMENTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos à Ação Monitória e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor do BRB - Banco de Brasília, condenando os apelantes ao pagamento de R$ 76.191,97. Quando da interposição do recurso, os apelantes não anexaram aos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal. Dessa maneira, foi determinado o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (Id. 78011943). Contudo, apesar de devidamente intimados, os apelantes mantiveram-se inertes (Id. 78472280). Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie em exame, os apelantes foram intimados para recolher o preparo, porém, descumpriram o disposto no artigo 1.017, § 1o, do Código de Processo Civil, que impõe a juntada do comprovante de preparo no ato de interposição do recurso, de modo que falta ao presente recurso um dos requisitos objetivos de admissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora